Tribunal: TJPA
Processo: 0027468-40.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0027468-40.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: LUCAS COSTA DA SILVA, SAMIR DA SILVA SARAIVA

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0027468-40.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal de Belém

EMBARGANTE:
LUCAS COSTA DA SILVA
(Adv. José Fernando Santos dos Santos – OAB/Pa nº 14.671)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJ-e nº.: 8269361
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/03/2022)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Acórdão proferido em julgamento de apelação que negou provimento ao apelo defensivo - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO REAVALIAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA QUANTO À VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – circunstâncias valoradas como neutras tanto na sentença recorrida quanto no acordão embargado, sendo patente que o acórdão atacado expôs satisfatoriamente a motivação para manutenção da pena base, mediante a reavaliação das circunstâncias judiciais, apontado aquelas valoradas negativamente para exasperação da pena base – EMBARGOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
LUCAS COSTA DA SILVA
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE nº 8269361
,

p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 03/03/2022,
que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença condenatória
proferida pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Belém.

Alega que no v. Acórdão guerreado há omissão em razão de não ter sido reavaliada a fundamentação da sentença hostilizada quanto à valoração das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não ter sido apresentada pelo embargante omissão a ser sanada, pretendendo mera rediscussão da matéria fático-probatória, no que foi acompanhado, nesta superior instância, pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura das razões dos embargos, constata-se que a embargante não logrou apresentar quais omissões internas do julgado pretende sanar com os presentes aclaratórios, sendo patente que visam tão somente rediscutir matéria suficientemente analisada no Acórdão guerreado.

De plano, constata-se que não se verifica a alegada omissão quanto à valoração das circunstâncias judiciais
conduta social
e
personalidade
, sendo cristalino, tanto na sentença originalmente apelada quanto no acórdão ora embargado, que
tais circunstâncias não foram valoradas negativamente
, figurando como neutras no que tange à exasperação da pena base.

In casu
, restou
suficientemente esclarecido no acórdão guerreado
que, com a reavaliação das circunstâncias judiciais procedida por esta instância ad quem,
somente restou valorada negativamente a circunstância da prática do delito
, executado mediante concurso de agentes, sendo tal circunstância
suficiente para justificar a exasperação da pena base
no quantum estipulado na sentença.

Observa-se, portanto, inexistir omissão a ser sanada no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao apresentar os fundamentos para fixação da pena base no patamar acima do mínimo legal, consoante as circunstâncias judiciais verificadas na hipótese.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se mostra incabível na estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos.

Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 01/06/2023